Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709185-20.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JOAO KASSIO FORTES RODRIGUES AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de JOÃO KASSIO FORTES RODRIGUES (processo n. 0703952-19.2020.8.07.0019), na parte em que, embora tenha deferido o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo automotor contratado, concedeu ao requerido o prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora, bem como o prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado, para apresentar resposta, contado da juntada do mandado de citação. Em síntese, o agravante sustenta que a contagem de prazo para purgação da mora prescinde da citação do réu, sendo o termo inicial a execução da liminar, independentemente do ato citatório, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/1969. Desse modo, pede a antecipação da tutela recursal, “de forma que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR, (...) “sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido...” É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que da leitura da decisão impugnada consta que o comando relativo à citação é claramente posterior à execução da liminar. Nesse sentido, também não vislumbro perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, até porque sequer houve a execução da medida liminar, conforme consulta pertinente aos autos originários. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator